Tribunal: STF
Processo: HC 223892
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Presidente indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 794.351/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que, em sede de recurso em sentido estrito, foi decretada a prisão preventiva da paciente, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2° (homicídio qualificado), 347 (fraude processual), ambos do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).



    3. Contra o acórdão, formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega que a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando-a alicerçada em fundamentos inidôneos. Aponta requisitos pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, além de a paciente ser curadora dos pais. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão, cumulada, ou não, com medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, a Ministra Presidente limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator